Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-43.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPAÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput, e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado, o que foi observado no caso em análise.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000141-43.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN MARCOS PESSOA DO NASCIMENTO - CPF: 049.546.541-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILZA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 604.249.821-53 (VÍTIMA), LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.823.451-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E CORRUPAÇÃO DE MENOR
ES
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA –

IMPOSSIBILIDADE
–
ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL –
PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE

–
RECURSO

DES
PROVIDO.

A
pena
pecuniária deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
,
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado, o que foi observado no caso em análise
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luan Marcos Pessoa do Nascimento
,
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
0000141
-
43
.202
0
.8.11.00
64
, conden
ando
-o

pela prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado
e corrupção de menores,
previsto
s
no art. 157, § 2o, II (concurso de pessoas) do Código Penal
e art. 244-B da Lei no 8069/90
, à
pena de 6
(
seis
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
64
(
sessenta e quatro
) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos.

O apelante
,
na
peça recursal que se encontra
no ID
157929312
,
postula

o redimensionamento da pena de multa que lhe foi imposta
, ao argumento de que não foi fixada em
quantum
proporcional.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões
que

estão

no ID
157929314
, requer o desprovimento deste
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID

159292167
,
opinou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
157929248
,

p.
1/4
, narra os fatos desta forma:

“
[...]
1o FATO – ROUBO MAJORADO:

No dia 12 de dezembro de 2019, /por volta das 17h20min, no estabelecimento denominado “Salão de Beleza
Maranatha
”, localizado na Avenida Rio Branco, no 377, Centro, nesta urbe, o denunciado Luan Marcos Pessoa do Nascimento, acompanhado do adolescente Leandro Maia dos Santos Filho, com consciência e vontade, e, em concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung A30 e aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, de propriedade da vítima
Adilza
Antônio dos Santos.

2o FATO – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Consta dos autos, que nas mesmas circunstâncias de data, horário e local dos fatos anteriores, o Luan Marcos Pessoa do Nascimento, com consciência e vontade, corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, no caso o adolescente Leandro Maia dos Santos Filho, com ele praticando a infração penal descrita acima.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais, que na data dos fatos acima delineados, a vítima
Adilza
trabalhava no caixa do estabelecimento “Salão de Beleza
Maranatha
” quando foi surpreendida pelo adolescente Leandro, que adentrou no local solicitando um produto, e, em seguida por Luan, que portava um simulacro de arma de fogo em punho; na sequência, anunciando o assalto.

Consta dos autos, que no momento do assalto, o investigado e o menor infrator subtraíram aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e o celular da vítima, tendo, inclusive, usado da força física e ameaças de morte contra
Adilza
. Após, evadindo-se do local a pé.

Consta ainda, que ao realizarem patrulhamento na região central, os policiais militares, foram informados do fato delituoso pela vítima. Ato contínuo, ao analisarem câmeras de segurança da localidade, saíram em diligências para efetuar a prisão do denunciado e seu comparsa.

Posteriormente, s agentes da lei conseguiram visualizar os suspeitos próximos ao Córrego
Arareau
, momento em que o suspeito e seu comparsa tentaram desfazer-se do simulacro e do dinheiro produto do furto, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante delito. Convém ressaltar que, após os fatos, o denunciado e o menor infrator confessaram o crime.

[...]
.
”

A
materialidade e a autoria delitiva
do
s
crime
s
narrado
s
na peça acusatória
ficaram comprovadas nestes autos
;
e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a readequação da
pena
de multa, razão pela qual insta a transcrição
desta
parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria:

[...]

Passo
doravante a
dosar-lhe
as reprimendas.

1) Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a

10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da

pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –

Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –
O réu não registra antecedentes.

Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se

aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são inerentes ao fato.

Consequências –
A meu ver não transpassam da normalidade.
Comportamento da Vítima –

Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são

favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da

confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo

legal.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de

diminuição de pena.

Ademais, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no

§ 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a participação de

outra pessoa, além do réu, o que considero relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando

ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o
regime

inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias

judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o
quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
”), fixo a pena em 64 (sessenta e quatro) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Luan Marcos Pessoa do Nascimento em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.

2) Delito de Corrupção de Menor.

A pena cominada para o crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei n°8.069/90) é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
Circunstâncias
– Foram inerentes ao tipo penal.
Consequências
– Não foram graves.
Comportamento da Vítima
– Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são

favoráveis ao réu, fixo a pena base do delito definido em 01 (um) ano de reclusão.

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da

confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo

legal.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de

diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

EM RESUMO, condeno o réu Luan Marcos Pessoa do Nascimento a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto
.

No caso em julgamento, entendo que o réu não faz jus a substituição, tendo em vista o contido no art. 69, § 1o, do CP.

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Luan Marcos Pessoa do Nascimento em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
, para cada dia multa.
[...]
Destaques no original

Como se sabe, a pena de multa é uma espécie de sanção penal que tem natureza patrimonial (art. 5o, XLVI,
c
, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade. E, nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada no édito condenatório e calculada em dias-multa, no mínimo, de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Ademais, impende destacar que
a
pena
de multa

decorre de previsão expressa no
preceito secundário do art. 157
do Código Penal
;

e

a
sua
imposição é obrigatória e cumulativa à
pena
privativa de liberdade, não havendo previsão legal para
que não seja
aplica
da
em razão da condiç
ão
financeira
do condenado
. Em casos que tais

cabe tão somente ao magistrado, ao aplicar a
pena

pecuniária
, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se

para a capacidade econômica
do
apenado
quando

da
fixa
ção do
valor do dia-multa.

Aliás, e
m relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou
ainda
o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que
para a fixação da
pena
pecuniária,
devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
devendo a
pena de multa

guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo
-se

o
critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça
no
s
acórd
ãos
abaixo
resumidos
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE INAPLICÁVEL – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do
AgRg
no
REsp
1882605/MS, afastou pretensão consistente na superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE no 597270 QO-RG)

“[...]
A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do
acréscimo ou diminuição usado
para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenad
o
.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

(N.U 1012896-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO
.
A pena de
multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021
)
.
Destacamos

Tendo isso como norte,
é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante não deve ser acolhido, uma vez que
a
pena
pecuniária em relação ao delito de roubo circunstanciado
foi fixada em 64 (sessenta e quatro) dias-multa, ou seja,
a
1/8 (um oitavo)do termo médio da pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal e, portanto, proporcional à pena privativa de liberdade, haja vista a incidência da causa de aumento de pena
relativa ao concurso de agentes
na terceira fase
da dosimetria
.

Posto isso, em
diss
onância
d
o parecer ministerial,
nego

provimento

ao recurso de apelação criminal interposto por
Luan Marcos Pessoa do Nascimento
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023